Tribunal: TJMT
Processo: 1027180-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027180-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIO ALVES MARTINHAO - CPF: 047.165.809-03 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SAMARA MELO BARBOSA - CPF: 042.135.711-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO ALVES MARTINHAO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA –
PACIENTE REINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE PENA -
REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ARTS. 313 E 312 DO CPP - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Atendidas as hipóteses do art. 313 do CPP (paciente reincidente em crime doloso), bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública) deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1027180-88.2023.8.11.0000

PACIENTE: FABIO ALVES MARTINHAO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Fabio Alves Martinhão
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça e violação de domicílio.

Aduz, no entanto, que não houve o descumprimento das medidas protetivas, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, e o simples fato de o paciente ter um antecedente por posse irregular de arma de fogo, não denota contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade, de maneira que é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 191632652).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 192102176).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 192428196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIO ALVES MARTINHAO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Fabio Alves Martinhão
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente teve a prisão decretada em
21/09/2023
, nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 150,
caput
c/c art. 147, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/06,
consoante narra a inicial acusatória, in verbis
:

“ (...)
DETALHAMENTO FÁTICO

Segundo apurado no Inquérito Policial em epígrafe, o denunciado FABIO ALVES MARTINHAO e a vítima Samara Melo Barbosa mantiveram um relacionamento amoroso por período não precisado nos autos e, na data dos fatos, encontravam-se separados.

Conforme apurado, o denunciado FABIO ALVES MARTINHAO foi indiciado nos autos 1000811-73.2023.8.11.0027 por leões corporais, no âmbito da violência doméstica contra a mulher, praticadas contra a vítima Samara Melo Barbosa que, naquela ocasião, utilizou uma faca para se defender.

No dia dos fatos, imbuído do sentimento de vingança, o denunciado deslocou-se até a casa de sua ex-companheira, Samara Melo Barbosa, invadiu a residência e substituiu as fechaduras das portas, impedindo-a de adentrar na própria casa.

Não satisfeito, o denunciado, por meio de mensagens enviadas pelo aplicativo WhatsApp, ameaçou a vítima ao dizer que “Já estou cansado dessas palhaçadas, você me deu uma facada, você quase me matou, isso daí não vai ficar assim não, já vou te falar bem a realidade”, “que o diabo que der para mim, vai dar. Minha resposta é isso daí viu”,
“Vc não me conhece ainda não vc vai coeser [conhecer] direitinho” (sic).

Em razão disso, a vítima acionou a equipe da Polícia Militar, que localizou o denunciado em um bar sito na Rua das Gralhas, Quadra 01, Lote 21, momento em que efetuaram a prisão em flagrante do denunciado.”

O juízo
a quo
, decretou a custódia preventiva do paciente, diante da
finalidade de resguardar a integridade física e psíquica
da vítima, e garantia da ordem pública, pelo histórico criminal do paciente,
in verbis:

“ (...)
Na hipótese dos autos, é o caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

A decretação da prisão preventiva exige a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
. (...)

Muito embora a pena máxima prevista para o delito do presente feito seja inferior a quatro anos, a prisão preventiva justifica-se especialmente pelo disposto no artigo 313, III, do CPP, acima colacionado.

A liberdade do custodiado representa risco à ordem pública.

De acordo com depoimento da vítima (ID 129667043):

“
QUE seu ex marido FABIO ALVES MARTINHÃO teria invadido sua casa e trocado as fechaduras de entrada; QUE ele também lhe ameaçou de morte
; QUE ele se apropriou do telefone de sua filha, que estava na casa; QUE a depoente relata que ligou para o suspeito, ele não atendeu às ligações,
e logo após ele retornou, através de aplicativo WhatsApp mandando áudios e mensagens lhe ameaçando de morte
; QUE a guarnição logrou êxito em localizá-lo no Bar Central, sendo encontrado o celular de sua filha em seu poder; QUE é um aparelho Motorola moto e 7, avaliado em R$ 994 reais; QUE deseja representá-lo criminalmente e deseja as medidas protetivas de urgência”.

A gravidade dos fatos é confirmada pelo depoimento dos policiais militares EDSON ROBERTO PEREIRA e THIAGO DE SOUZA NOGUEIRA (IDs 129666438 e 129667041):

“QUE foram acionados pela vítima SAMARA MELO BARBOSA relatando que seu ex marido FABIO ALVES MARTINHÃO teria invadido sua casa e trocado as fechaduras de entrada; QUE ele também lhe ameaçou de morte; QUE ele se apropriou do telefone de sua filha, que estava na casa; QUE a vítima relatou que ligou para o suspeito, ele não atendeu às ligações, e logo após ele retornou, através de aplicativo WhatsApp mandando áudios e mensagens lhe ameaçando de morte; QUE a guarnição logrou êxito em localizá-lo no Bar Central, sendo encontrado o celular da filha da vítima com suspeito; QUE é um aparelho Motorola moto e 7, avaliado em R$ 994 reais;”

Segundo
Enunciado no 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – FONAVID
:

“É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”.

Na hipótese dos autos, foram concedidas medidas protetivas em favor da vítima (Processo no 1000938-11.2023.8.11.0027), quais sejam:

1- Afastamento do pretenso agressor do lar, domicílio ou local de convivência
;

2-
Não poderá o pretenso agressor se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;

3- Não poderá o pretenso agressor ter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação
;

4-
Não poderá o pretenso agressor frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Além disso, o custodiado já foi condenado por outros crimes, em sentença transitada em julgado.

Conforme antecedentes criminais acostados nos autos (ID 129686486), o custodiado é
reincidente

(PEP no 0002562-25.2017.811.0027,
condenado a 4 anos e 08 meses de reclusão,
como incurso em crimes dos artigos 12 e 16 da Lei 10.826/23).

A liberdade do custodiado representa risco à ordem pública, de modo que resta sobejamente demonstrada a necessidade de decretar a prisão preventiva do autuado sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo
Enunciado no 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJMT:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência". (...)

Diante dos fundamentos expostos, CONVERTO a prisão em flagrante de FABIO ALVES MARTINHÃO em prisão preventiva, para garantia da ordem pública. (...)”.

Com efeito, verifica-se que os fundamentos acima delineados indicam, portanto, a necessidade de se decretar e manter a prisão preventiva do paciente, pois
invadiu a residência da vítima e substituiu as fechaduras das portas, impedindo-a de adentrar na própria casa, além de ameaça-la de morte.
Destacou-se, ainda, o seu histórico criminal, fatos que indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Assim, a decisão aponta
possível contumácia delitiva
, na medida em que o paciente responde pelos delitos de lesão corporal e posse irregular de arma de fogo,
autos 1000811-73.2023.8.11.0027, por
fatos recentes ocorridos em julho de 2023, em relação à mesma vítima, além de ser

reincidente, pois possui executivo de pena em tramite sob o cód. 0002562-25.2017.811.0027
, restando mais de 04 anos de pena para cumprir.

Sendo assim, tenho que o posicionamento da magistrada
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública.

Dessa forma, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023